Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUDANÇA NO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. ALTERAÇÃO DO LAR REFERÊNCIA. SUSPENSÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS POR PARTE DO GENITOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que alterou o lar de referência da menor e suspendeu a obrigação do agravado em prestar alimentos à filha.
2. A filha passou a residir com o genitor, o qual arca com os alimentos in natura, portanto deve ser exonerado da obrigação de prestá-los nos moldes anteriormente fixados.
3. O inconformismo da agravante reside na suspensão da obrigação do genitor de prestar alimentos à filha menor não apresentando irresignação quanto à modificação do lar de referência para o paterno.
4. Diante da modificação do lar de referência é razoável a suspensão da obrigação paterna de pagar alimentos à filha, pelo menos enquanto perdurar a situação de fato colacionada aos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.